Tribunal: TJSP
Processo: 1007974-91.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória – Dano moral – Instituição bancária – Contrato firmado com informações da parte sem a devida cautela – Empréstimo concedido a fraudadores que se utilizaram dos dados pessoais da requerente – Falha na prestação de serviços configurada – Dano moral caracterizado – Reconhecido o direito à reparação, alinhada

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória – Dano moral – Instituição bancária – Contrato firmado com informações da parte sem a devida cautela – Empréstimo concedido a fraudadores que se utilizaram dos dados pessoais da requerente – Falha na prestação de serviços configurada – Dano moral caracterizado – Reconhecido o direito à reparação, alinhada aos parâmetros comumente adotados pela Turma Julgadora para casos da mesma natureza – Devolução da quantia indevidamente debitada do benefício previdenciário da autora devida – Descabimento de repetição em dobro – Inexistência de dolo da instituição financeira – Ação parcialmente procedente - Recurso parcialmente provido – Sentença reformada em parte.